Tribunal: TJES
Processo: 5017304-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Alegação de ausência de justa causa, insuficiência de provas e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente configuraria constrangimento ilegal, em razão da ausência de provas suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade dos delitos imputados, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito do Habeas Corpus exige prova pré-constituída, vedando a dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A ausência de documentos essenciais para a instrução do writ impede a demonstração do alegado constrangimento ilegal, inviabilizando o exame da matéria de mérito.

5. O Habeas Corpus, enquanto ação constitucional de natureza mandamental, pressupõe a comprovação imediata dos fatos alegados, o que não foi atendido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O Habeas Corpus exige prova pré-constituída para exame do alegado constrangimento ilegal, não admitindo dilação probatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 699251/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017304-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERCULES RAMOS VERLI

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Alegação de ausência de justa causa, insuficiência de provas e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente configuraria constrangimento ilegal, em razão da ausência de provas suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade dos delitos imputados, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito do Habeas Corpus exige prova pré-constituída, vedando a dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A ausência de documentos essenciais para a instrução do writ impede a demonstração do alegado constrangimento ilegal, inviabilizando o exame da matéria de mérito.

5. O Habeas Corpus, enquanto ação constitucional de natureza mandamental, pressupõe a comprovação imediata dos fatos alegados, o que não foi atendido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O Habeas Corpus exige prova pré-constituída para exame do alegado constrangimento ilegal, não admitindo dilação probatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 699251/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:
Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 -Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
501
7304
-
88
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
HERCULES RAMOS VERLI

A. COATORA: JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HERCULES RAMOS VERLI
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, nos autos nº 0000034-86.2024.8.08.0049, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, sob o processo nº 0000034-86.2024.8.08.0049.

O impetrante sustenta, em suma, a ausência de justa causa para a manutenção da prisão; a falta de provas suficientes para caracterizar a associação criminosa; a inexistência de autoria e materialidade em relação ao crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06; a violação ao princípio do in dúbio pro reo e, que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para a imediata revogação da prisão preventiva do paciente.

Pleito liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 10783666.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11549459) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 11581327) opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que

“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”

(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

In casu, a inicial do Habeas Corpus não foi acompanhada de documentos essenciais para a comprovação das alegações nela contidas.

O rito do remédio constitucional não admite dilação probatória, exigindo que, no momento da impetração, o pedido esteja adequadamente instruído com provas pré-constituídas, indispensáveis para demonstrar a ilegalidade ou o abuso de poder supostamente praticado pela autoridade coatora.

Conforme assevera Júlio Fabbrini Mirabete, no contexto do procedimento sumário do habeas corpus,
“a impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida”

(Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas, 11ª edição, 2001, p. 726).

Ainda, corrobora o entendimento do Professor Vitore André Zillio Maximiano, ao ensinar que
“todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular”

(Coleção Prática do Direito – Habeas Corpus, Editora Saraiva, 2008, p. 46).

No presente caso, o habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial elaborada pelo impetrante, sem a juntada de qualquer documento capaz de comprovas a existência de constrangimento ilegal à ilegalidade do paciente, muito menos que tal constrangimento decorra de ato da autoridade indicada como coatora.

Dessa forma, a ausência de documentos minimamente necessários à demonstração do alegado constrangimento impede o regular processamento do pedido.

Como a via do Habeas Corpus exige direito líquido e certo e não comporta dilação probatória, a solução é não conhecer do presente
writ
.

Por todo exposto
,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) - Acompanho o Relator
026 -Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator